Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728173-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CANAL BRAZIL S/A RECORRIDO: MARIO SERGIO XAVIER DE MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM DOCUMENTÁRIO. VIOLAÇÃO RECORRENTE. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. 1. Em consonância com a regra processual que exige a formulação de pedido certo (art. 322 do CPC/2015) e determinado (art. 324 do CPC/2015), o que, por sua vez, condiciona a atuação do julgador (art. 2°, 141 e 492 do CPC/2015), a pretensão inicial deve ser aferida, na sua integridade, a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 2° do CPC/2015). Na hipótese dos autos, os elementos da ação (causa de pedir e pedido) evidenciam claramente a pretensão do apelante de obter reparação pela exposição da sua imagem. Além da referência à exibição na TV, o apelante também relacionou na peça de ingresso o endereço de site na internet no qual documentário exposto ao público. Se houve eventual reprodução indevida de documentário, posto que não autorizada, por um ou mais de um dos apelados, essa característica acompanha toda exibição, sendo o canal de veiculação determinante somente da responsabilidade individual dos envolvidos. Inadmissível, assim, a pretendida interpretação restritiva, não havendo que se falar em inovação recursal. 2. Apesar de serem integrantes do mesmo grupo econômico, as apeladas constituem pessoas jurídicas distintas. Além disso, esse fato não atrai, por si só, a responsabilidade solidária, que resulta da lei ou da vontade das partes, não podendo ser presumida (art. 265 do Código Civil). Não há, por outro lado, qualquer ato específico imputado às citadas pessoas jurídicas a evidenciar um possível envolvimento direto ou indireto nos fatos descritos na inicial e apontados como causadores do dano moral, bem como não foi colocada nenhuma dúvida sobre os limites da atuação e envolvimento de cada um dos demais envolvidos. Assim, nem mesmo pela teoria da aparência é possível evidenciar a relação apontada, o que afasta, sob esse aspecto, a pertinência subjetiva da ação. 3. Conforme preceitua o art. 206, § 3o, V do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, como é o caso da compensação por danos morais pretendida pelo apelante. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil). No entanto, em se tratando de questão que pode se desdobrar em eventual responsabilidade nas esferas cível e criminal, dispõe o art. 200 do Código Civil “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. 4. Quanto ao alcance e exato sentido do art. 200 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça define se tratar de norma voltada ao melhor interesse da vítima. Assim, nos casos em que tenha efetivamente havido instauração de inquérito penal ou de ação penal, o lesado pode optar por i) ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do Código Civil, ou ii) aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa também resguardada pelo art. 200 do Código Civil. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, a violação do direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se o prazo prescricional a cada ato ilegítimo. 5. No caso, seja pela suspensão em razão da instauração de inquérito sobre o mesmo fato, ocorrida em 24/02/2015, seja pela renovação do prazo a cada exibição, que subsiste na internet até os dias atuais (abril de 2021), não há que se falar em prescrição da pretensão reparatória (art. 206, § 3o, V do Código Civil). 6. Por não se encontrar a causa suficiente madura, inviável o imediato julgamento (art. 1.013, § 4o do CPC/2015), impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 200 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou configurada a prescrição, uma vez a última exibição do filme “o Homem da Árvore” no canal da recorrente ocorreu em 18/4/2016 e o recorrido ajuizou a ação de indenização após o decurso trienal. Defende que a pretensão indenizatória postulada pelo recorrido não possui qualquer relação de prejudicialidade com o inquérito policial instaurado para apurar suposta conduta tipificada no artigo 184 do Código Penal (crime por violação a direito autoral), não havendo, portanto, que se falar em interrupção do prazo prescricional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 200 e 206, §3o, inciso V, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese dos autos, nenhuma discussão quanto ao fato da instauração de inquérito policial em 24/02/2015 para apuração dos fatos em discussão. Confira-se a portaria respectiva: “A Dra. ALINE MAIA REBOUÇAS, Delegada-Chefe Adjunta da 5" Delegacia de Polícia - Brasília/DF, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 5o, inciso II, do Código de Processo Penal, em atendimento ao despacho da Corregedoria Geral da Polícia Civil, formulado em razão do Ofício no 4109/2014 – 15a Promotoria de Justiça Criminal de Brasília: RESOLVE Instaurar Inquérito Policial, sem indiciamento de plano, com vistas ao completo esclarecimento dos fatos noticiados na manifestação n.o 65728 apresentada na Ouvidoria do MPDFT, pela vítima MARIO SERGIO XAVIER DE MACEDO. Noticiou a vítima que, em janeiro de 2016, uma ‘estudante’ que se identificou como PAULA MERCEDES teria feito um documentário da rotina de vida da vítima, vindo a fazer exposição de seu nome e imagem nesse curta-metragem, sem sua autorização, vindo a auferir lucros milionários. Consta que PAULA MERCEDES é assistente de direção, continuísta e montadora, conforme dados públicos existentes no site da produtora (www.gatodoparquc.com.br), razão pela qual, DETERMINO à escrivania a adoção das seguintes providências: ( )” (ID 21048037, p. 2) Trata-se, inequivocamente, de apuração dos mesmos fatos que originaram a presente ação de compensação por danos morais (ID 21046087). Por isto, possível concluir por suspensão do curso do prazo de prescrição (art. 200 do CC), razão por que, verificado arquivamento do inquérito policial em 07/03/2017 (ID 21048082, p. 2), o prazo prescricional iniciado anteriormente voltou a fluir somente a partir de tal data. Se isto não bastasse a afastar a prescrição reconhecida, tem-se que, nos termos de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, violação do direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se o prazo prescricional a cada ato ilegítimo (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020; AgInt no REsp 1758467/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020). Ou seja, violação de imagem que se dá de forma contínua, renovando-se a cada exibição. No caso em apreço, a exibição do documentário intitulado “O Homem da Árvore”, que deu origem à pretensão reparatória por danos morais do apelante, foi realizada na rede de televisão pela empresa apelada CANAL BRAZIL S/A de 27/02/2013 a 24/04/2016 (ID 21047973; ID 21047974; ID 21048111). Ademais, permanece ainda sendo veiculado na internet pela apelada PAULA MERCEDES CEVASCO LOPEZ no endereço eletrônico indicado na petição inicial (&lt;https://vimeo.com/202416061&gt; – ID 21046087, p. 9). Como a presente ação reparatória foi ajuizada em 19/09/2019 (ID 21046087), seja por um motivo (suspensão da prescrição em razão da instauração em 24/02/2015 de inquérito policial sobre o mesmo fato), seja por outro motivo (sucessivas violações que persistem até os dias atuais – abril de 2021 - , o que significa renovação do prazo prescricional a cada exibição), não há que se falar em prescrição da pretensão reparatória (art. 206, § 3o, V do Código Civil) seja em relação a CANAL BRAZIL S/A, seja quanto a PAULA MERCEDES CEVASCO LOPEZ. A prescrição, portanto, deve ser afastada. (ID 30018016) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023